Tribunal: TJBA
Processo: 8024003-67.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024003-67.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CRISTINA SODRE LIMA Advogado(s): WALLA VIANA FONTES AGRAVADO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO QUE VISA A DESCONSTITUIÇÃO/ ANULAÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO DE REJEIÇÃO DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. PRESENTE O PERIGO DA DEMORA E A FUMAÇA DO BOM DIREITO. INDÍCIOS DE NULIDADE DO ATO QUE REJEITOU AS CONTAS DA EX-PREFEITA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AGRAVO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA